Tribunal: TJMT
Processo: 1020938-45.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020938-45.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Provas, Flora, Interesses ou Direitos Individuais Homogêneos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ROSELI TERESINHA GONZATTO - CPF: 004.581.440-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO SOBRE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve decisão que indeferiu pedido de inversão do ônus da prova. A parte embargante alega omissão na análise dos requisitos legais aplicáveis à inversão do ônus da prova à luz do art. 6º, VIII, do CDC, e requer o saneamento do vício, com fins também de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar os requisitos legais para inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso de embargos de declaração, previsto no art. 1.022 do CPC, é cabível apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

A decisão embargada enfrentou expressamente a aplicação do art. 373 do CPC e fundamentou-se na jurisprudência consolidada sobre a responsabilidade objetiva ambiental, com destaque para a Súmula 618 do STJ, que autoriza a inversão do ônus da prova em ações ambientais.

5.

A ausência de menção literal ao art. 6º, VIII, do CDC não configura omissão, pois a decisão analisou os fundamentos jurídicos da pretensão, ainda que por outros dispositivos normativos pertinentes ao caso concreto.

6.

A insurgência da parte embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que não justifica a oposição de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de citação literal de dispositivo legal não configura omissão quando a fundamentação adotada contempla os elementos jurídicos essenciais da controvérsia.

2.

A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria já decidida, salvo quando evidenciado vício apto a modificar o julgado.

3.

A aplicação da Súmula 618 do STJ dispensa a demonstração de hipossuficiência para fins de inversão do ônus da prova em demandas ambientais.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 373; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 618.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto, mantendo inalterada a decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

O Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão teria sido omisso, pois não teria sido analisado, de forma expressa, se estariam presentes os requisitos legais que autorizariam a inversão do ônus da prova à luz das circunstâncias do caso concreto, o que, segundo a embargante, configuraria omissão relevante.

Afirma que não foram apreciados os requisitos para a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII do Código de Processo Civil.

Desta feita, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que o vício apontado seja sanado.

Por fim, pleiteia o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais mencionados.

A parte Embargada, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 315345378).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares:

Como explicitado no relatório, a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, insurge-se contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto, mantendo inalterada a decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No caso concreto, não se constata a ocorrência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

No tocante ao argumento de que não teria havido apreciação expressa do art. 373 do CPC, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada na decisão, a saber:

“[...] Analisando o caso concreto, entendo que a decisão deve ser mantida, porque a regra é que compete ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos, nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil e, em se tratando de degradação ambiental, aplica-se a inversão do ônus da prova, conforme Súmula n. 618, do Superior Tribunal de Justiça[...].”

Assim, verifica-se que houve manifestação expressa quanto ao dispositivo invocado, afastando-se a alegação de omissão.

Quanto ao art. 6º, VIII, do CDC, embora não mencionado de forma literal, a fundamentação adotada no voto embargado baseou-se na jurisprudência dominante sobre a responsabilidade objetiva ambiental, com destaque para a Súmula 618 do STJ, que autoriza a inversão do ônus da prova em ações ambientais sem necessidade de demonstração de hipossuficiência.

Dessa forma, constata-se que a decisão enfrentou adequadamente os pontos relevantes suscitados, dentro dos limites impostos pela fase processual e pelo tipo de recurso.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte Embargante, por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025